Tribunal: TJES
Processo: 5000131-57.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-57.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)

APELADO: MARLENE ALVES DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida por Marlene Alves da Costa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ausência de prova da voluntariedade da assinatura do contrato por analfabeta e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a pretensão autoral está prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil;
(ii) verificar a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta, com assinatura a rogo e subscrição por testemunhas;
(iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira e o cabimento da indenização por danos morais, bem como os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para discutir contrato de empréstimo consignado, por constituir obrigação única desdobrada em prestações, tem início na data de vencimento da última parcela. Como o vencimento final ocorreu em janeiro de 2022 e a ação foi proposta em março de 2021, afasta-se a alegação de prescrição.

A assinatura de contrato por analfabeto requer observância de formalidades específicas, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas. No caso, a ausência de prova da autenticidade das assinaturas e da voluntariedade da anuência invalida o contrato.

A instituição financeira responde objetivamente por danos causados em razão de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ e os Temas Repetitivos 466 e 1061 do STJ. Não tendo comprovado a autenticidade da assinatura, impõe-se o dever de indenizar da instituição bancária.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando o impacto sobre a subsistência da parte autora.

Juros de mora incidem sobre os danos morais desde o evento danoso, pela taxa SELIC, e a correção monetária desde o arbitramento do valor. Quanto aos danos materiais, a correção monetária aplica-se desde cada desconto e os juros de mora desde a citação, observada, neste último caso, a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional em contratos de empréstimo consignado inicia-se na data de vencimento da última parcela, por se tratar de obrigação única.

A validade de contrato firmado por analfabeto exige a comprovação de sua voluntariedade e autenticidade das assinaturas.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à celebração de contratos bancários em desconformidade com as normas legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 206, § 5º, I, e 595; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; Temas Repetitivos 466 e 1061; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, Rel. Min. Raul Araújo; REsp 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000131-57.2021.8.08.0032

APELANTE
: BANCO PAN S/A

APELADA
: MARLENE ALVES DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
BANCO PAN S/A
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, nos autos da ação movida por
MARLENE ALVES DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

De início, o banco recorrente (id. nº 10217124) aduz, preliminarmente, a prescrição quinquenal da pretensão autoral, sustentando que os descontos questionados tiveram início em 2016 e que a ação foi proposta apenas em 2021. Subsidiariamente, requer a limitação da condenação às parcelas não atingidas pela prescrição, teses estas que passo ao imediato enfrentamento.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Com relação à alegada questão prejudicial de mérito, registro que a relação jurídica firmada entre as partes e consistente em contrato de empréstimo bancário consignado, por se tratar de uma única obrigação, inerente à quitação integral do valor do mútuo, mas desdobrada em prestações para viabilizar o adimplemento, impõe que o termo inicial do prazo prescricional também seja único e correspondente à data de vencimento da última parcela do financiamento.

Assim, como a data de vencimento da última parcela estava prevista para
janeiro de 2022
e a presente ação foi manejada em
março de 2021
, configura-se a exigibilidade integral da dívida, pois não há que se falar no implemento da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Ao tratar da matéria, já decidiu o Colendo STJ em hipótese similar:

[...] 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Por tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição trazida pelo banco recorrente.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, registro que, com relação ao mérito, o apelante defende que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado, com liberação dos valores na conta da apelada, argumentando que a assinatura do contrato por analfabeto não exige escritura pública, sendo suficiente a assinatura a rogo e a presença de testemunhas, requisitos que alega terem sido observados no caso.

Sustenta, ainda, que não praticou conduta que enseje a condenação por danos morais e que o valor arbitrado é excessivo, requerendo sua redução, caso mantida a condenação, pleiteando que os juros e a correção monetária incidam a partir do arbitramento judicial.

De plano, destaco que o banco recorrente carreou o contrato nº 308899612-3, consubstanciado em uma cédula de crédito bancário, tendo como proponente a própria instituição bancária, o qual teria sido supostamente firmado pela recorrida, na condição de analfabeta, em 2 de fevereiro de 2016, como se vê do id. nº 10216967.

Nesse ponto, friso que a condição de analfabeta da apelada não retira, por si só, a sua condição de sujeito de direito, estando apta a praticar os atos da vida civil. Ocorre que, em tais situações, a própria norma estabelece parâmetros mínimos para a validade do negócio jurídico, como se vê do art. 595, do Código Civil, que cito:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Na hipótese, muito embora o pacto esteja assinado por duas testemunhas, não logrou o banco comprovar a autenticidade das chancelas e mesmo a voluntariedade da anuência manifestada, daí porque lhe é imposto o dever de indenizar os danos demonstrados pela recorrida.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Registro que cabia ao próprio banco requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, era seu dever comprovar a autenticidade, mas não o fez.

No mais, entendo que deve ser mantida a condenação da instituição financeira a indenizar os danos morais suportados pela consumidora, ora apelada.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e não restando comprovada a presença de qualquer causa excludente de responsabilidade, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao
quantum
indenizatório arbitrado, seguindo a ideia do Colendo STJ, que vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), entendo que o importe deve ser mantido no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Responde a recorrente objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pela apelada que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 5000937-41.2021.8.08.0049, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes. [...] (Apelação Cível nº 5002187-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2024).

Por fim, com relação à incidência de juros e correção monetária, assiste razão em parte ao recorrente.

No que tange aos danos materiais, deve incidir correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação.

Com relação aos danos morais, mantenho a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, também pela taxa SELIC, fixando a correção monetária desde o arbitramento do
quantum debeatur
, vedada a cumulação de ambos os índices.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação por danos materiais e morais nos moldes estabelecidos acima, mantendo-a inalterada nas demais partes.

Deixo de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11° do CPC, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões